Tribunal: TJDFT
Processo: 0751548-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751548-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Benjamim Assis das Graças Meire Cardoso de Oliveira Agravado: Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Benjamim Assis das Graças e por Meire Cardoso de Oliveira, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0000946-67.1981.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da norma prevista no art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 8 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator